Tribunal: TJSP
Processo: 2089740-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra o Município de São Paulo – Conversão da URV em Real – Homologação de valor devido a coautor que estabeleceu novo vínculo no serviço público após a edição da Lei no 8.880/94 – Possiblidade - Distorção que afeta o padrão salarial do cargo - Ausência de ressalva no título executivo judicial com relação ao direito do coautor que tomou posse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra o Município de São Paulo – Conversão da URV em Real – Homologação de valor devido a coautor que estabeleceu novo vínculo no serviço público após a edição da Lei no 8.880/94 – Possiblidade - Distorção que afeta o padrão salarial do cargo - Ausência de ressalva no título executivo judicial com relação ao direito do coautor que tomou posse em cargo efetivo após março de 1994 – Decisão mantida - Recurso desprovido.